Tribunal: TJDFT
Processo: 0718638-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EX-ESPOSA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 01. O art. 1.695 do Código Civil determina que os alimentos sejam devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. 02. Na hipótese, a tentativa de conciliação entre as partes restou frustrada, de modo que apenas após a devida instrução probatória será possível aquilatar a real necessidade de quem postula e a possibilidade de quem se reclama. 03. Recurso desprovido. Unânime.